Tribunal: TJDFT
Processo: 0739301-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO CONSTANTE DO RENAME. ESTADO. UNIÃO. RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO. SÚMULA N. 421 STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde” (Recurso Extraordinário 855.178- SE - Tema 793).
2. As disputas em que a medicação não esteja prevista no Raname/SUS, embora aprovado pela ANVISA, não há a obrigatoriedade de que a União figure no polo passivo da demanda.
3. Mesmo com o direito assegurado de que a Defensoria Pública possa receber verbas sucumbenciais de quaisquer entes públicos (Lei Complementar no 132/2009, especialmente o art. 4o, XXI), ainda persiste a questão da confusão entre devedor e credor (art. 381 do CC), vez que aquela pode receber recursos de sucumbência de qualquer outro órgão público, excetuando daquele esteja integrado pela mesma Fazenda Pública.
4. A querela acerca das sucumbências devidas à Defensoria Pública por órgão organicamente vinculado, está sob análise pelo Supremo Tribunal Federal, que por meio do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), em sede de repercussão geral, está a julgar sem suspensão dos processos que tratam da matéria, mas ainda sem desfecho conclusivo.
5. Mesmo com as alterações constitucionais promovidas, a Súmula no 421 do STJ, que dispõe que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, permanece em vigor, tornando a condenação do Distrito Federal por sucumbências destinadas à Defensoria Pública do DF incabível.
6. Recursos conhecidos. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário e incompetência do foro rejeitadas. No mérito, negou-se provimento aos apelos. Unânime.